Tribunal: STF
Processo: HC 73929
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA.
INOCORRÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
        Parece efetivamente assentado nesta Corte que a pena de
multa não comporta impugnação por via de habeas corpus.
Entendimento, agora reforçado com a edição da Lei nº 9.268, de
1º.04.96, que afastou a conversão em prisão, ao preconizar a sua
exigência em espécie, por meio de instauração de processo de
execução forçada.
        Habeas corpus não conhecido.